Tribunal: TJDFT
Processo: 0724249-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0724249-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: F &amp; M DISTRIBUIDOR DE CEREAIS LTDA DESPACHO Ante a extinção regular da pessoa jurídica, ora agravada, defiro a intimação de JOSÉ MARIO FRANCISCO DOS SANTOS (CPF: 066.933.056-60) no seguinte endereço: RUA NATAL J DA COSTA CASA 22, CENTRO, UNAI/MG, CEP.: 38610-000, para, em querendo, apresentar resposta a este agravo. Anotem-se como parte interessada. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de novembro de 2022